Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-70.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010888-70.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.995.410/0001-22 (AGRAVADO), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), AR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.995.410/0001-22 (AGRAVANTE), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. PRINCÍPIO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível ajuizada em face de Banco Volkswagen S.A. A agravante sustenta ter demonstrado incapacidade financeira mediante apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, extratos bancários e consulta ao sistema Serasa Empresas, apontando patrimônio líquido negativo, reduzida disponibilidade financeira, elevado passivo e restrições creditícias. Requer a concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante demonstram situação econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça ou, alternativamente, autorizam o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

III. Razões de decidir

Os benefícios da gratuidade da justiça podem ser concedidos à pessoa jurídica desde que efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme orientação consolidada na Súmula nº 481/STJ.

Os documentos juntados pela agravante evidenciam quadro econômico desfavorável, caracterizado por patrimônio líquido negativo, reduzida liquidez imediata, restrição de crédito, saldo bancário ínfimo e prejuízo operacional acumulado, circunstâncias que revelam dificuldade concreta para o recolhimento imediato do preparo recursal.

Embora os elementos apresentados indiquem situação financeira fragilizada, não se mostram suficientes, neste momento processual, para autorizar a concessão ampla e irrestrita da gratuidade da justiça.

O art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC admite a concessão parcial da gratuidade ou o parcelamento das despesas processuais, providência compatível com os princípios da proporcionalidade e do acesso à jurisdição.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal autoriza o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas, medida adequada às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir o parcelamento das custas recursais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula nº 481/STJ. 2. Demonstrada dificuldade econômica concreta, mas ausentes elementos suficientes para a concessão integral da benesse, admite-se o parcelamento das custas processuais, com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, em observância ao princípio do acesso à jurisdição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Ar Transportes Ltda., contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da apelação cível, de mesma numeração, ajuizada em face de Banco Volkswagen S.A.

Inconformada, a agravante sustenta que cumpriu integralmente a determinação judicial ao apresentar balanço patrimonial encerrado em 31.12.2025, elaborado por empresa contábil regularmente constituída, documento que, segundo afirma, comprovaria de maneira inequívoca sua incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal e demais despesas processuais. Alega que os documentos contábeis revelam quadro econômico gravíssimo, destacando possuir apenas R$ 625,46 em caixa disponível, patrimônio líquido negativo de R$ 2.154.634,30 e passivo expressivo decorrente de financiamentos, obrigações tributárias e dívidas comerciais. Aduz, ainda, que os bens integrantes do ativo imobilizado encontram-se integralmente gravados com alienação fiduciária, inexistindo patrimônio livre apto a suportar as despesas processuais. Afirma que a Demonstração do Resultado do Exercício referente ao ano de 2025 demonstra receita bruta anual de apenas R$ 11.520,00, contraposta a despesas operacionais superiores a R$ 322.000,00, circunstância que teria resultado em prejuízo de R$ 311.618,41. Sustenta, também, que os extratos bancários acostados aos autos evidenciam saldo ínfimo em contas correntes, sem reservas financeiras ou disponibilidade de crédito.

A agravante acrescenta que consulta ao sistema Serasa Empresas revela classificação de “alto risco”, ausência de limite de crédito e existência de dívidas negativadas no montante superior a R$ 742.000,00, circunstâncias que reforçariam sua alegada insolvência financeira.

Sustenta, ainda, que a situação econômica da empresa teria sido agravada pela apreensão e posterior alienação do veículo objeto do contrato discutido nos autos originários, caminhão que constituiria seu principal instrumento de geração de receita, fato que teria provocado significativa redução do faturamento empresarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e deferida a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal e demais despesas processuais. Subsidiariamente, pugna pela concessão de redução percentual das custas ou parcelamento do preparo, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC.

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 361662890).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada entendeu insuficiente a documentação inicialmente apresentada pela agravante para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, consignando que a empresa deixou de juntar balanço patrimonial, limitando-se à apresentação de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e extratos bancários, indeferindo, diante disso, a concessão da gratuidade pleiteada.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de concessão integral da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, da adoção de medida mitigadora apta a viabilizar o acesso da recorrente à jurisdição mediante parcelamento do preparo recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Em se tratando de pessoa jurídica, contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, exige demonstração efetiva da impossibilidade financeira.

In casu, verifico que a decisão agravada indeferiu o benefício integral da gratuidade ao reconhecer que os documentos inicialmente apresentados, especialmente DRE e extratos bancários, não eram suficientes, isoladamente, para demonstrar a incapacidade econômica da empresa agravante, notadamente diante da ausência do balanço patrimonial.

Em sede de agravo interno, a recorrente reitera o balanço patrimonial encerrado em 31.12.2025, além de discorrer quanto aos elementos anteriormente juntados, tais como DRE, extratos bancários e consulta ao sistema Serasa Empresas.

Os documentos ora acostados revelam quadro econômico desfavorável da empresa agravante, indicando patrimônio líquido negativo, reduzida disponibilidade financeira imediata, restrição de crédito e prejuízo operacional acumulado. Tais elementos, embora não sejam suficientes, neste momento processual, para autorizar a concessão ampla e irrestrita da gratuidade da justiça, evidenciam dificuldade concreta para o recolhimento imediato e integral do preparo recursal.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 5º e 6º, autoriza a concessão parcial da gratuidade ou o parcelamento das despesas processuais, providência que se mostra adequada à hipótese dos autos.

Além disso, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal prevê expressamente:

“Art. 233 [...]

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e

sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas

quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

A valer, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, notadamente a incapacidade momentânea da agravante em recolher de imediato e integralmente a quantia, tenho que o pedido de parcelamento das custas recursais deve ser deferido, a fim de dar primazia ao princípio do acesso à jurisdição.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1 - A concessão da gratuidade da justiça deve estar fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, de modo que o benefício deve ser deferido a quem demonstrar precariedade financeira (art. 5º, inc. LXXIV, CF; art. 98, caput, CPC/2015). 2 ? Não tendo a parte comprovado a situação de precariedade econômica, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça, com a ressalva de ser renovada a pretensão, desde que efetivamente demonstrada tal situação. 3 - Diante da nova dicção do art. 98, § 6º do Novo CPC, impõe-se o deferimento do parcelamento das custas processuais nos termos pretendidos pelo agravante. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJGO, Rai n. 03083148620168090000, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 09.02.17).

Assim, demonstrada a necessidade provisória, deve ser concedido o parcelamento do valor das custas ao agravante, contudo, em 06 (seis) parcelas mensais, e sucessivas
nos termos do art. 98, §6º, do CPC, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe art. 468, §6º, do CNGC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026